Tribunal: TJBA
Processo: 8081800-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081800-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS LEAL GONCALVES, LUAN DE JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ELANE DAS MERCES GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA LAIS SILVA RODRIGUES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de manutenção de posse em favor da Agravada sobre imóvel rural. O Recorrente sustenta que a ocupação decorria de mera tolerância após dissolução de união estável, que o imóvel foi abandonado pela Recorrida e que a administração da propriedade é necessária para evitar o perecimento de semoventes e deterioração patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela possessória, notadamente a qualidade da posse exercida pela Agravada e a existência de turbação, em confronto com elementos fáticos supervenientes que indicam o abandono do imóvel e risco de dano inverso.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória exige a comprovação da posse atual e da turbação praticada pelo réu. No caso, elementos probatórios dotados de fé pública, consubstanciados em Relatório de Missão Policial (Inquérito Policial nº 115652/2025), atestam que o imóvel se encontrava desabitado antes mesmo do ajuizamento da ação originária, com características de abandono, o que infirma a

4. alegação de residência habitual da Agravada.

5. A suposta turbação, consistente no corte de fornecimento de energia elétrica, decorreu de erro administrativo da concessionária de serviço público (COELBA), já reconhecido em sentença judicial própria, não podendo tal fato ser imputado ao Agravante como ato de moléstia à posse.

6. A prova documental e audiovisual demonstra situação de calamidade biológica e patrimonial, com semoventes em estado de inanição e deterioração física das benfeitorias, configurando
periculum in mora
inverso que impõe o retorno da administração do bem ao proprietário ou gestor original para evitar prejuízos irreversíveis.

7. A ocupação originada em tolerância familiar, transmudada em detenção precária após notificação e corroborada pelo abandono fático do bem, afasta a proteção dos interditos possessórios, conforme inteligência do artigo 1.208 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A comprovação de abandono do imóvel, atestada por autoridade policial, aliada à demonstração de risco de perecimento de semoventes e deterioração patrimonial, afasta os requisitos para a concessão de liminar de manutenção de posse, especialmente quando a suposta turbação decorre de fato de terceiro não imputável ao proprietário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081800-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ HENRIQUE BASANEZ TEIXEIRA DA SILVA

e como agravado
ELANE DAS MERCES GONCALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA